Tribunal: TJPA
Processo: 0801800-64.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801800-64.2019.8.14.0045

APELANTE: BANCO FINASA S/A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ILDENI BARROS MOREIRA, ESTADO DO MARANHAO

PROCURADOR: PAULO FELIPE NUNES DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0801800-64.2019.8.14.0045

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (SUCESSOR DO BANCO FINASA S/A)

APELADO: ILDENI BARROS MOREIRA

APELADO: ESTADO DO MARANHÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ACORDO JUDICIAL ANTERIOR RECONHECENDO O ILÍCITO. OMISSÃO DO BANCO EM PROMOVER A BAIXA DO GRAVAME E A COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÉBITOS DE IPVA E MULTAS EM NOME DA VÍTIMA POR MAIS DE UMA DÉCADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a
inexistência de débitos de IPVA
vinculados ao veículo VW GOL (Placa NHE0541) em relação à autora, e condenando o banco ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) . A autora, ora apelada, sustenta ser vítima de fraude em contrato de alienação fiduciária, fato este já reconhecido pelo próprio banco em acordo judicial homologado no ano de 2008 . Contudo, em razão da inércia do banco em comunicar a fraude ao DETRAN/MA e à Secretaria de Fazenda, a apelada permaneceu vinculada ao veículo por mais de onze anos, sofrendo negativações e cobranças tributárias indevidas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) a
legitimidade passiva
e o
interesse de agir
do banco sucessor; (ii) se a omissão da instituição financeira em regularizar o registro do veículo perante os órgãos administrativos, após o reconhecimento judicial da fraude, configura
falha na prestação do serviço
; (iii) a caracterização do
dano moral
decorrente da manutenção prolongada de restrições indevidas; e (iv) se o
quantum
indenizatório fixado na origem observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir rejeitadas. O
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, na condição de sucessor empresarial do Banco Finasa S/A, responde pelas obrigações decorrentes da atividade bancária originária . O interesse processual é cristalino ante a pretensão resistida manifestada na peça de bloqueio.

4. As instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme consolidado na
Súmula nº 479 do STJ
e no
Tema Repetitivo 466 do STJ
.

5. Uma vez reconhecida a fraude em processo anterior, incumbe à instituição financeira, e não à vítima, o dever de diligenciar perante o
DETRAN
e o
Fisco Estadual
para a exclusão do nome do terceiro prejudicado do registro de propriedade do veículo. A inércia por mais de uma década configura violação ao princípio da
boa-fé objetiva
e ao dever de
mitigar o próprio prejuízo
(
duty to mitigate the loss
), ensejando o dever de indenizar .

6. A manutenção indevida de registros de débitos tributários e infrações de trânsito em nome de quem jamais foi proprietário do bem atenta contra a dignidade do consumidor e gera abalo moral indenizável. O valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
mostra-se adequado às circunstâncias fáticas, especialmente diante da reiteração da conduta omissiva do banco apelante .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento
: "1. O reconhecimento de fraude em contrato de financiamento de veículo impõe à instituição financeira a obrigação de regularizar o prontuário do bem perante os órgãos de trânsito e fazendários. 2. A omissão prolongada do banco em promover tais comunicações, resultando em cobranças tributárias e restrições indevidas em nome da vítima, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais."

Referências
: Constituição Federal, art. 5º, V e X; Código Civil, arts. 186 , 187 e 927 ; Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça ; precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará .

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
Banco Finasa S/A
(atualmente Banco Bradesco Financiamentos S/A) (ID 21154275) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais movida por
Ildeni Barros Moreira
em face do
Banco Finasa S/A
e do
Estado do Maranhão
, nos seguintes termos:

“(...) IV - DISPOSITIVO Ante a todo o exposto, e pelo que consta dos autos, rejeito as preliminares suscitadas pelo BANCO FINASA S/A. Acolho a preliminar de ilegitimidade do ESTADO DO MARANHÃO, exclusivamente em relação à parcela de MULTAS ADMINISTRATIVAS DE TRÂNSITO, conforme fundamentação supra.

No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, inciso I do CPC), para: A) CONDENAR o BANCO FINASA S/A ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); B) CONDENAR o BANCO FINASA S/A na obrigação de fazer, consistente em realizar a competente comunicação ao DETRAN/MA do fato de a autora não ser e jamais ter sido proprietária do veículo VWGOL RENAVAM 920083234 – MARCA/MODELO VWGOL 1.0, placa NHE0541; e C) DECLARAR a inexistência de débitos relativos à parcela de IPVA do veículo VWGOL RENAVAM 920083234 – MARCA/MODELO VWGOL 1.0, placa NHE0541 (em relação à autora), bem como determinar que o ESTADO DO MARANHÃO se abstenha de promover a cobrança e o lançamento de novas parcelas de IPVA em relação à autora. Juros de 1% ao mês desde o evento danoso, que fixo no dia 24/06/2008 (citação no processo nº 344/2008-JEC), na forma do art. 397 do CC. Correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Confirmo a gratuidade da justiça concedida à autora, no evento de id. 18492085. Considerando o princípio da causalidade, as custas serão de responsabilidade exclusiva do BANCO FINASA S/A, que deu causa ao ajuizamento da ação. Fixo os honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor do proveito econômico auferido pela autora, cujo pagamento será de responsabilidade exclusiva do BANCO FINASA S/A, considerando o princípio da causalidade, pois foi em razão de culpa do 1º requerido que a autora promoveu o ajuizamento da ação (art. 85, §2º do CPC).”

Na origem, a autora narrou na exordial (ID 21154188), que foi vítima de uma
fraude
em contrato de alienação fiduciária relativo ao veículo VW GOL, placa NHE0541, Renavam 920083234. Esclareceu que, ainda no ano de 2008, ajuizou a ação nº 344/2008 perante o Juizado Especial de Redenção, na qual a instituição financeira reconheceu a inexistência de vínculo contratual, celebrando
acordo judicial
devidamente homologado para o pagamento de indenização e baixa das restrições. Alegou, contudo, que a instituição
financeira se manteve inerte por mais de onze anos, omitindo-se no dever de comunicar a fraude aos órgãos de trânsito e fazendários
, o que resultou em diversas
negativações
e cobranças indevidas de IPVA e multas em seu nome perante o Fisco do Estado do Maranhão.

Na r. sentença de ID 21154273, o Juízo rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, reconheceu a
falha na prestação do serviço
do banco pela demora injustificada em regularizar o prontuário do veículo após o reconhecimento da fraude. O magistrado de origem declarou a
inexistência dos débitos de IPVA
em relação à autora, determinou que o Estado do Maranhão se abstenha de novas cobranças e condenou o banco ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com juros de mora desde o evento danoso (citação no processo de 2008) e correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento. O pedido relativo às multas administrativas foi julgado prejudicado por falta de identificação do órgão autuador, e o pleito de bloqueio do veículo foi indeferido por pertencer à esfera de disponibilidade da financeira .

Inconformado, o
Banco Bradesco Financiamentos S/A
interpôs recurso de apelação sob o ID 21154275, suscitando, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
por entender que a relação discutida seria de conta-corrente com o Banco Bradesco S/A, além da
falta de interesse de agir
por ausência de resistência administrativa. No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito, alegando que agiu conforme as normas do Banco Central, e a ausência de nexo causal por
fato de terceiro
(fraude). Subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

A apelada apresentou contrarrazões sob o ID 21154285, rebatendo as preliminares e defendendo a manutenção integral do julgado, diante da comprovada
negligência
do banco em não dar baixa no gravame indevido por mais de uma década. Requereu, ainda, a condenação da instituição financeira por
litigância de má-fé
, sob o argumento de que o recurso é meramente protelatório.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria de Justiça
, por meio do parecer de ID 29595279, declinou de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A deve ser conhecido, uma vez que preenche todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Portanto, recebo o presente recurso em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo), em estrita observância à regra geral prevista no
caput
do art. 1.012 do Código de Processo Civil, e passo à análise de suas razões.

II. Análise das preliminares

A preliminar de
ilegitimidade passiva
suscitada pelo apelante não merece prosperar. O banco sustenta que a demanda deveria ter sido proposta em face do Banco Bradesco S/A, sob a alegação de que a controvérsia envolveria serviços de conta-corrente. Ocorre que, conforme se extrai da petição inicial e dos documentos que instruem o feito, a lide versa sobre
fraude em contrato de financiamento de veículo
celebrado originariamente com o
Banco Finasa S/A
.

É fato notório e documentado nos autos que o
Banco Bradesco Financiamentos S/A
é o sucessor empresarial direto das operações do antigo Banco Finasa S/A , assumindo integralmente o passivo e as obrigações decorrentes daquelas atividades. Ademais, sob o prisma da
Teoria da Asserção
, a legitimidade das partes deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, de acordo com as alegações contidas na inicial, as quais apontam o banco apelante como o responsável pela omissão na baixa do gravame e comunicação da fraude aos órgãos públicos. Assim, mantenho a rejeição da prefacial.

Igualmente, deve ser rechaçada a preliminar de
falta de interesse de agir
. O apelante defende a extinção do processo por entender que a autora não buscou resolver a questão administrativamente antes de socorrer-se ao Judiciário. Tal tese contraria frontalmente o princípio da
inafastabilidade da jurisdição
, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que não condiciona o acesso à justiça ao prévio exaurimento da via administrativa.

Ademais, o interesse processual da apelada é cristalino e se torna ainda mais evidente diante da ferrenha resistência ao mérito da pretensão autoral manifestada pelo banco em sua contestação e nas razões deste apelo. Restando configurado o binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional buscada, afasto as preliminares suscitadas e passo ao exame do mérito.

III. Mérito

III.1. Responsabilidade Civil e falha no serviço.

A controvérsia central deste recurso reside em verificar a responsabilidade do
Banco Bradesco Financiamentos S/A
pela manutenção indevida do vínculo da autora ao veículo VW GOL (Placa NHE0541) e aos respectivos débitos tributários, mesmo após o reconhecimento judicial de que o contrato de financiamento foi fruto de
fraude
.

De início, é imperativo consignar que a responsabilidade das instituições financeiras é
objetiva
, fundamentada na teoria do
risco do empreendimento
. Esse entendimento encontra-se consolidado na
Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece que os bancos respondem pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No mesmo sentido, o
Tema Repetitivo 466 do STJ
reafirma que a utilização de documentos falsos por estelionatários para a abertura de contas ou obtenção de empréstimos não afasta o dever de indenizar, pois tais eventos integram o risco inerente à atividade lucrativa explorada pelo banco.

No caso concreto, a falha na prestação do serviço ultrapassa a mera ocorrência da fraude originária. Conforme os documentos acostados, o banco apelante teve ciência inequívoca da inexistência da relação jurídica com a apelada desde
24/06/2008
, data em que foi citado no processo nº 344/2008 perante o Juizado Especial de Redenção, vindo inclusive a celebrar
acordo judicial
homologado em
28/08/2008
. Naquela oportunidade, o banco comprometeu-se a regularizar a situação excluindo o nome dos cadastros restritivos (ID 21154196 - Pág. 22).

Contudo, o que se observa é uma
omissão injustificável
e prolongada por mais de
11 anos
. Mesmo ciente de que o veículo jamais pertenceu à apelada, a instituição financeira negligenciou o seu dever de comunicar formalmente o fato ao
DETRAN/MA
e à
Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão
. Essa inércia permitiu que o prontuário do veículo permanecesse vinculado ao CPF da autora, gerando lançamentos sucessivos de
IPVA
, multas de trânsito e, consequentemente,
negativações indevidas
em cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

A conduta do banco apelante configura clara violação aos deveres anexos à
boa-fé objetiva
, especialmente os deveres de cooperação, lealdade e informação, que persistem inclusive após o encerramento da lide anterior (deveres pós-contratuais). Incide, na espécie, a teoria do
duty to mitigate the loss
(dever de mitigar o próprio prejuízo). Ao não diligenciar a baixa do gravame e a comunicação da fraude aos órgãos públicos, o banco não apenas permitiu o agravamento dos danos sofridos pela autora, como também transferiu ao Poder Público e à coletividade o ônus de uma falha operacional que lhe competia resolver.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a manutenção de gravame indevido em veículo de terceiro, após a constatação de vício na contratação, constitui ilícito civil apto a gerar o dever de reparar . Não se trata de mera demora administrativa, mas de descumprimento de obrigação legal e judicialmente reconhecida, o que afasta qualquer alegação de fato de terceiro ou exercício regular de direito. Portanto, resta plenamente configurada a
falha na prestação do serviço
e a responsabilidade civil do banco apelante, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

III.2 Dano Moral e quantum indenizatório.

A caracterização do
dano moral
no presente caso é patente e decorre não apenas da fraude bancária inicial, mas da desídia qualificada da instituição financeira que, mesmo após reconhecer a inexistência do débito em acordo judicial homologado em 2008, permitiu que a apelada permanecesse vinculada a um veículo e a débitos tributários por mais de
11 anos
. A manutenção indevida do nome da autora como proprietária do bem perante o
DETRAN/MA
e a consequente inscrição em dívida ativa e em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) por débitos de
IPVA
ultrapassam, em muito, a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

É preciso registrar que o caso em tela não se confunde com a hipótese tratada no
Tema Repetitivo 1078 do STJ
, o qual estabelece que a simples demora na baixa de gravame de alienação fiduciária legítima, após a quitação do contrato, não gera dano moral
in re ipsa
.

Na situação descrita nos autos, a restrição jamais foi legítima, uma vez que decorreu de fraude. Mais grave ainda: o banco apelante manteve a restrição ativa mesmo após sentença homologatória de acordo que reconheceu o ilícito. Essa
omissão deliberada
e prolongada impede o exercício pleno da cidadania da vítima, que se vê compelida a responder por infrações e tributos de um bem que jamais possuiu .

Nesse cenário, o dano moral configura-se pela angústia, pela sensação de impotência e pelo desgaste emocional de quem, tendo buscado o Judiciário para sanar uma injustiça, vê a lesão perpetuar-se no tempo por negligência do ofensor. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que o registro indevido de gravame em veículo, associado à inércia da instituição em regularizar a situação após ciência da fraude, enseja a obrigação de indenizar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a r. sentença arbitrou o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. Tal montante revela-se condizente com os princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, atendendo à natureza compensatória para a vítima e ao caráter pedagógico-punitivo para o ofensor. Deve-se considerar que o valor base utilizado pelo juízo de origem (R$ 4.000,00 do acordo de 2008) foi dobrado justamente em razão da
reiteração da conduta omissiva
do banco apelante.

Ressalte-se que tal valor está em consonância – e até abaixo – ao que é arbitrado por este Sodalício em casos correlatos. Cito exemplo:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença em Ação de Indenização ajuizada por Haruyo Watanabe, que alegou ser legítima proprietária de veículo automotor e ter sido surpreendida por gravame de alienação fiduciária registrado indevidamente em favor do banco, em contrato firmado com terceiro estranho à sua relação. O juízo de origem declarou a nulidade do contrato, condenou o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 e fixou astreintes em razão da obrigação de baixa do gravame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco Santander possui legitimidade passiva para responder pelos danos; (ii) estabelecer se a autora possuía interesse de agir; (iii) determinar a existência de responsabilidade civil pela restrição indevida e o cabimento da indenização por danos morais; (iv) analisar a necessidade de redução do valor fixado a título de danos morais e da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Banco Santander configura-se objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação de serviço, independentemente da existência de culpa.

A autora demonstrou interesse de agir ao procurar solução administrativa para a baixa do gravame e não lograr êxito, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa (CF/1988, art. 5º, XXXV).

O registro indevido de gravame em veículo de terceiro, sem anuência, configura falha grave na prestação de serviço e enseja o reconhecimento de danos morais in re ipsa.

A indenização fixada em R$ 15.000,00 mostra-se elevada diante das circunstâncias do caso,
impondo-se sua redução para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embora cumprida tardiamente a obrigação de baixa do gravame, o valor das astreintes ultrapassou a função coercitiva, devendo ser limitado ao máximo de R$ 10.000,00, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

i)
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço, consistente na inclusão indevida de gravame em veículo de terceiro;
ii) A configuração do dano moral prescinde da demonstração de prejuízo concreto quando o gravame impede o exercício do direito de propriedade.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida em caso de fixação excessiva; iii) A multa cominatória (astreintes) deve ser moderada de acordo com a efetiva necessidade de coerção e os princípios da razoabilidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0017367-55.2014.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-29)

Reduzir tal valor, como pretende o banco recorrente , significaria chancelar a total indiferença da instituição financeira com as ordens judiciais e com os direitos da personalidade do consumidor. A indenização fixada não promove o enriquecimento sem causa da apelada, mas assegura uma reparação justa diante da gravidade da falta e do tempo de permanência da lesão. Assim, mantenho o valor fixado na origem em sua integralidade, por entender que o montante observa os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

III.3 Inexistência de débitos de IPVA.

No que tange à obrigação tributária, a r. sentença agiu com acerto ao
declarar a inexigibilidade dos débitos
de
IPVA
em face da apelada. A propriedade de veículos automotores gera uma obrigação de natureza
propter rem
, sendo o proprietário o contribuinte originário do imposto. Na alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do bem é transferida à instituição financeira, que passa a deter o domínio e a posse indireta da coisa, figurando, portanto, como sujeito passivo da exação tributária. Esse era o entendimento anterior.

Todavia, em outubro/2025, o Suprema Corte, no julgamento do RE 1355870, de Relatoria do Min. Luiz Fux, houve a mudança de entendimento, e sob o prisma da Repercussão Geral (
Tema 1153
), fixou a tese de que
“É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem”.

Ocorre que no caso em exame, restou sobejamente demonstrado que o registro do veículo em nome da apelada decorreu de uma
fraude
, fato que
anula o negócio jurídico originário
e, por conseguinte, a própria relação jurídico-tributária entre a vítima do ilícito e o Fisco Estadual.

Logo, considerando que a situação decorreu de fraude há mais de 10 (dez) anos, a manutenção do nome da apelada no prontuário do veículo perante o
DETRAN/MA
deve-se exclusivamente à inércia do
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, que, após reconhecer a fraude em 2008, omitiu-se no dever de promover a baixa do gravame e a comunicação aos órgãos fazendários. Portanto, a instituição financeira deve arcar com os riscos de sua atividade lucrativa, não podendo transferir à vítima da fraude ou ao erário público as consequências de sua falha operacional.

Assim, mantém-se a anulação dos lançamentos tributários em nome da autora, confirmando-se a responsabilidade do banco recorrente pela regularização dominial.

III.4 Juros e Correção Monetária

Quanto aos consectários legais da condenação, a sentença recorrida fixou a incidência de juros de mora e correção monetária de forma adequada. No tocante à
correção monetária
sobre o valor da indenização por danos morais, o termo inicial deve ser a data do arbitramento definitivo, em estrita observância ao enunciado da
Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça
.

Relativamente aos
juros de mora
, o juízo de origem fixou o percentual de
1% ao mês
a contar do evento danoso, o qual foi estabelecido como o dia
24/06/2008
(data da citação no primeiro processo judicial onde a fraude foi comunicada ao banco) . Trata-se de responsabilidade extracontratual decorrente de fortuito interno (fraude de terceiros), incidindo a regra do art. 398 do Código Civil, que determina a contagem dos juros desde o momento da prática do ato ilícito.

Embora o apelante pleiteie a alteração do termo inicial para a data da sentença, tal pretensão não encontra amparo legal, uma vez que a mora da instituição financeira configurou-se no momento em que, tendo ciência inequívoca do ilícito, manteve-se inerte em relação aos deveres de regularização cadastral. Portanto, a manutenção dos termos fixados na sentença é medida que se impõe, garantindo a recomposição integral do patrimônio moral da lesada.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, uma vez que o juízo de origem já os fixou no patamar máximo de
20% (vinte por cento)
sobre o proveito econômico, limite este intransponível pela legislação processual vigente.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 10/06/2026